Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-46.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE MÚTUO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA No 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, a parte autora/recorrente alega que notificou extrajudicialmente o banco réu/recorrido solicitando o cancelamento de todas as autorizações de débito em conta corrente/salário referente a empréstimos, com amparo no artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen e no tema 1085 de recursos repetitivos. Assim, defende que o desconto somente pode prosseguir enquanto a autorização perdurar, o que ausente no caso concreto. Desse modo, pugna para que o réu se abstenha de realizar débitos na sua conta corrente/salário referente aos contratos no 0165318309, 0176441786, 0169243052, 0169802485, bem como para a devolução de todas as parcelas descontadas indevidamente no decorrer do processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 81173128).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de cancelamento dos descontos realizados em conta corrente/salário decorrentes de contrato de mútuo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
5. O autor/recorrente contratou empréstimos junto ao banco réu/recorrido (contratos no 0165318309, 0176441786, 0169243052, 0169802485), cujas parcelas inicialmente deveriam ser descontadas em conta corrente. Após, em 10/02/2025 o autor/recorrente notificou extrajudicialmente a instituição financeira a respeito do cancelamento das autorizações de débito automático dos empréstimos contratados (ID 81173084). No entanto, tal solicitação não foi atendida.
6. Nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
7. Ainda, o STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema no 1.085).
8. Assim, considerando as normas acima e que a parte autora/recorrente notificou a instituição financeira acerca da sua vontade em cessar os débitos em conta referente aos contratos elencados, a sentença deve ser reformada para determinar que a parte ré/recorrida se abstenha de efetuar os descontos nas contas bancárias quanto àqueles contratos. Ressalta-se, contudo, que a obrigação de quitação dos empréstimos permanece, devendo ser cumprida por outros meios pelo devedor.
9. Por fim, não prospera o pedido recursal para a devolução das parcelas descontadas no decorrer do processo, visto que se trata de pagamento de dívida legítima, de modo que o adimplemento não corresponde a pagamento indevido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a parte ré/recorrida se abstenha de realizar descontos nas contas bancárias da parte autora/recorrente referente aos contratos no 0165318309, 0176441786, 0169243052, 0169802485. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.